Tribunal: TRF3
Processo: 5001541-63.2017.4.03.6144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
570/789)

5001541-63.2017.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, DE OFÍCIO.

1. A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

2. A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

3. In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi conde

Inteiro teor:
570/789)

5001541-63.2017.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, DE OFÍCIO.

1. A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

2. A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

3. In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais e, por conseguinte, implantar e pagar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autora, desde 05.10.2018 até a implantação do benefício, ocorrida em 13.03.2019, quando da prolação da sentença -, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor das diferenças devidas da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

4. Vale frisar que, em março/2019, quando da prolação da sentença, o salário mínimo era de R$ 998,00 e o teto do salário de benefício era R$ 5.839,45, correspondendo, pois, a aproximadamente 5,9 salários mínimos. Sendo assim, ainda que a parte autora faça jus à aposentadoria no valor do teto de salário de benefício previdenciário (5,9 salários mínimos), considerando (i) o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (05/10/2018) e (ii) que a sentença foi proferida em 13/03/2019, a condenação não ultrapassara mil salários mínimos. Tem-se que a condenação não ultrapassará 6 prestações mensais (acrescido o abono anual) e a 35 salários mínimos (6 prestações de 5,9 salários mínimos). Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

5. A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

6. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

7. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

8. Reexame necessário não conhecido. Sentença reformada, em parte, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer do reexame necessário e especificar, de ofício, a alteração dos critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001541-63.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

JUÍZO RECORRENTE: MARISA CAPELOZZI

Advogado do(a) JUÍZO RECORRENTE: KLEBER VELOSO CERQUEIRA GONCALVES - SP246724-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001541-63.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

JUÍZO RECORRENTE: MARISA CAPELOZZI

Advogado do(a) JUÍZO RECORRENTE: KLEBER VELOSO CERQUEIRA GONCALVES - SP246724-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de reexame necessário da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Inicial, com a seguinte conclusão:

"(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marisa Capelozzi em face do Instituto Nacional do Seguro Social, resolvendo-lhes o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, condeno o INSS a (3.1) averbar a especialidade do período de 12/03/1986 a 02/06/2003; (3.2) converter o tempo dessa atividade em tempo comum, nos termos dos cálculos constantes desta sentença; (3.3) implantar a aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data da entrada do primeiro requerimento administrativo (27/11/2015) e; (3.4) pagar o valor correspondente às parcelas em atraso, observados os parâmetros financeiros abaixo e a DRD (05/10/2018). A correção monetária incidirá desde a data do vencimento de cada parcela mensal até a data do pagamento. Deverá ser aplicada a taxa referencial – TR prevista no artigo 1.oF da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, em deferência ao efeito suspensivo atribuído pelo Ministro Luiz Fux, do STF, aos embargos de declaração opostos no RE no 870.947, em r. decisão prolatada em 24.09.2018 (DJ n.o 204 do dia 26.09.2018). Já os juros de mora serão calculados de forma simples e incidirão desde a data do recebimento da citação até a data da expedição da requisição do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 579.471, com repercussão geral. Também quanto aos juros de mora, aplicar-se-á o artigo 1.oF da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009. No quanto mais disser respeito aos consectários acima, aplicar-se-á o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente ao tempo da elaboração da conta de liquidação, no que evidentemente não contrariar os termos acima fixados. Fixo os honorários advocatícios totais no percentual mínimo legal sobre os valores vencidos até a data da prolação desta sentença (Súmula 111/STJ). Diante da sucumbência recíproca e desproporcional, a parte autora pagará 40% do valor à representação processual do réu. Já o INSS pagará 60% do valor à representação processual da autora, nos termos dos artigos 85, §3o, e 86 do Código de Processo Civil. As custas serão pagas na mesma proporção pelas partes. O INSS, contudo, goza de isenção prevista no art. 4o, I e II, da Lei no 9.289/1996. Antecipo os efeitos da tutela satisfativa, nos termos do artigo 300, do CPC. Há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (natureza alimentar) e verossimilhança das alegações. Estabeleça o INSS o pagamento à autora do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento da comunicação desta sentença pela APS-ADJ (Agência da Previdência Social de Atendimento a Demandas Judiciais). Oficie-se à APS-ADJ-Osasco, observando-se o Comunicado PRES 03/2018."

É O RELATÓRIO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001541-63.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

JUÍZO RECORRENTE: MARISA CAPELOZZI

Advogado do(a) JUÍZO RECORRENTE: KLEBER VELOSO CERQUEIRA GONCALVES - SP246724-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): O reexame não merece ser conhecido.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais e, por conseguinte, implantar e pagar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autora, desde 05.10.2018 até a implantação do benefício, ocorrida em 13.03.2019, quando da prolação da sentença -, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor das diferenças devidas da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

Vale frisar que, em março/2019, quando da prolação da sentença, o salário mínimo era de R$ 998,00 e o teto do salário de benefício era R$ 5.839,45, correspondendo, pois, a aproximadamente 5,9 salários mínimos.

Sendo assim, ainda que a parte autora faça jus à aposentadoria no valor do teto de salário de benefício previdenciário (5,9 salários mínimos), considerando (i) o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (05/10/2018) e (ii) que a sentença foi proferida em 13/03/2019, a condenação não ultrapassara mil salários mínimos.

Tem-se que a condenação não ultrapassará 6 prestações mensais (acrescido o abono anual) e a 35 salários mínimos (6 prestações de 5,9 salários mínimos).

Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Nesse sentido, precedente desta C. 7a Turma:

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NÃO CONHECIDA.

1. Exame da admissibilidade da remessa oficial prevista no artigo 496 do CPC/15.

2. O valor total da condenação não alcançará a importância de 1.000 (mil) salários mínimos.

3. Remessa necessária não conhecida.

(REO 0020789-78.2017.4.03.9999, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Paulo Domingues, 28/09/2017)

A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial e, de ofício, explicito os critérios da correção monetária e juros de mora, eis que ratificado o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, DE OFÍCIO.

1. A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

2. A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

3. In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais e, por conseguinte, implantar e pagar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autora, desde 05.10.2018 até a implantação do benefício, ocorrida em 13.03.2019, quando da prolação da sentença -, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor das diferenças devidas da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

4. Vale frisar que, em março/2019, quando da prolação da sentença, o salário mínimo era de R$ 998,00 e o teto do salário de benefício era R$ 5.839,45, correspondendo, pois, a aproximadamente 5,9 salários mínimos. Sendo assim, ainda que a parte autora faça jus à aposentadoria no valor do teto de salário de benefício previdenciário (5,9 salários mínimos), considerando (i) o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (05/10/2018) e (ii) que a sentença foi proferida em 13/03/2019, a condenação não ultrapassara mil salários mínimos. Tem-se que a condenação não ultrapassará 6 prestações mensais (acrescido o abono anual) e a 35 salários mínimos (6 prestações de 5,9 salários mínimos). Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

5. A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

6. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

7. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

8. Reexame necessário não conhecido. Sentença reformada, em parte, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer do reexame necessário e especificar, de ofício, a alteração dos critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e, de ofício, explicitar os critérios da correção monetária e juros de mora, eis que ratificado o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.